Tribunal: TJSP
Processo: 1501426-53.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico – suficiência de provas – condenações mantidas
Inconstitucionalidade da pena de multa – inocorrência
Parcial provimento aos recursos para redução do acréscimo sobre as penas-base

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501426-53.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE DOS
SANTOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para, reduzido o acréscimo sobre as penas-base, estipular as sanções dos
réus em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536
Apelantes: Fernando Rodrigues dos Santos e Carlos Henrique dos Santos de
Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 39.989
Tráfico suficiência de provas condenações mantidas
Inconstitucionalidade da pena de multa inocorrência
Parcial provimento aos recursos para redução do acréscimo
sobre as penas-base
Fernando Rodrigues dos Santos e Carlos Henrique dos
Santos de Souza foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal da Comarca de Santos a 07 (sete) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursos no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, IV, o
primeiro, e no art. 33, “caput”, o segundo, todos da Lei 11.343/06.
Irresignados, pretendem a absolvição, sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, buscam a redução das penas-
base e a fixação do regime aberto. Fernando pleiteia também o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do máximo redutor
correspondente, e a substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos. Carlos postula ainda a declaração de inconstitucionalidade da pena
de multa.
Contrarrazões às fls. 532/538.
A D. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento
dos recursos.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
3
Consta da denúncia que policiais militares rumaram
para endereço em que supostamente armazenadas drogas e armas. Na
frente de barraco, avistaram Fernando, abordado por demonstrar
nervosismo. Revistado, trazia revólver com numeração suprimida.
Questionado, admitiu que guardava entorpecentes em casa.
Em outro casebre, os policiais depararam-se com
Carlos, foragido da justiça, e o detiveram. No local havia tóxicos, anotações
contábeis, radiocomunicadores, material para embalar drogas e chave de
carro. O acusado explicou que usava o veículo para o transporte de
substâncias ilícitas.
Nas duas casas, os PMs apreenderam total de 27
porções de maconha, 49 de cocaína e 05 de crack.
Interrogados, os recorrentes negaram a imputação.
Fernando disse que saía de sua moradia quando
abordado. Nada havia de ilícito consigo e no imóvel. Os policiais falaram
que o incriminariam se não revelasse esconderijo de fugitivo que
procuravam. Eles entraram no barraco vizinho e prenderam Carlos, que não
conhecia. Levaram-nos para o DP em seguida.
Carlos declarou que os PMs invadiram sua residência e
o incriminaram por ser foragido. Nada estocava de ilegal. O carro fora
emprestado de sua irmã. Desconhece o corréu.
Em audiência, o policial Wesley Coelho informou que,
comunicado da prática de tráfico em terreno ocupado, dirigiu-se para o
lugar com equipe. Fernando, sentado defronte barraco, pareceu agitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Carregava arma na cintura. No casebre que habitava recolheu
radiocomunicadores e tóxicos. Notou movimentação no imóvel à frente,
objeto da delação. Carlos lá estava. Apreendeu drogas no barraco e
também no automóvel do apelante.
O PM Jorge Gea Correia narrou o mesmo. Denúncia
referia existência de entorpecentes e de fugitivo em área invadida. Havia
maconha, cocaína e radiocomunicadores no barraco de Fernando. No
casebre de Carlos, aludido no reporte anônimo, localizaram tóxicos, bem
como em seu automóvel.
Periciadas as drogas recolhidas (fls. 16/19 e 289/291).
Havia 450,8g de maconha e 743,3g de cocaína.
Cabe aqui elucidar, como bem procedido pelo Juiz, o
que pertencia a cada qual dos apelantes, já que a prova colhida, de fato,
não indica ligação entre os dois, como sugere a peça vestibular.
Com Fernando havia 26 porções de maconha, 47 de
cocaína, balanças de precisão, telecomunicador e cadernos com
contabilidade, além do revólver.
Com Carlos, duas grandes porções de cocaína, tablete
de maconha e o crack, bem como duas balanças, dois radiocomunicadores,
material para mistura com cocaína e mais cadernos com cálculos.
Isso posto, verifica-se que, ante as detalhadas,
harmônicas e coerentes palavras dos responsáveis pela prisão, a
condenação pelo tráfico era mesmo de rigor. Avisados da mercancia ilícita
naquele local, os PMs encontraram quantidade considerável de
entorpecentes nos barracos de Fernando e Carlos, juntamente com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
5
radiocomunicadores, notas de contabilidade e material para preparação de
tóxicos, tudo a demonstrar o propósito mercantil.
Frise-se que evidente a mercancia ilícita mesmo
quando considerado individualmente o que cada um possuía, como
orientam as circunstâncias e feito na sentença.
De carência de elementos probatórios, pois, não há
que cogitar.
Passa-se à análise das penas.
O volume de tóxicos referente a cada acusado de fato
autorizava censura diferenciada na primeira fase, nos termos do art. 42 da
Lei 11.343/06. No entanto, o fato de ocultarem substâncias em suas casas
não revela culpabilidade maior. Trata-se de situação bastante comum, sem
quaisquer implicações.
Logo, a fração de aumento sobre as básicas se limita a
um sexto, perfazendo-se 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Para Fernando, presente a majorante do art. 40, IV, da
Lei de Drogas. Trazia revólver consigo, consoante aludem os policiais. O
PM Jorge explica que, indagado, o apelante contou que a arma se
destinava à segurança da biqueira, tarefa que fazia em revezamento. Logo,
o objeto era empregado na traficância, tanto que absolvido da imputação de
porte, desclassificando-se o comportamento para a causa de aumento em
questão (fl. 378). O revólver foi recolhido e examinado (fls. 06 e 333/337).
Quanto a Carlos, caracterizada a reincidência (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
6
39/40 e 313).
Conservam-se os respectivos acréscimos de um sexto,
levando as sanções de ambos a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e multa de 680 (seiscentas e oitenta) diárias.
Na sequência, não fazem jus à identificação do tráfico
privilegiado. Carlos, já por conta da recidiva, mas igualmente pela posse de
dois radiocomunicadores, grande volume de substâncias para refino de
cocaína e sete cadernos com registros de contabilidade, a apontar
vinculação com organizações criminosas. O mesmo vale para Fernando, já
que atuava na segurança armada do ponto de venda de drogas, com
telecomunicador e notas contábeis.
Por conseguinte, as penas se definem em 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa.
Diversamente do sustentado pela defesa de Carlos,
não padece de inconstitucionalidade a multa estipulada para o tráfico.
O legislador identificou na infração em tela conduta
com culpabilidade especial, a demandar reprovação distinta. Por isso,
situou o patamar mínimo da multa em nível mais elevado do que o usual,
não se podendo dizer que tal entendimento viole o princípio da
proporcionalidade. Vale destacar, ademais, que a condição econômica do
réu se reflete na definição do valor unitário do dia-multa, amoldando-se a
cada situação. No caso, permaneceu no piso legal.
A quantidade de reprimenda corporal, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e, no caso de Carlos, a agravante, obrigavam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501426-53.2019.8.26.0536 -Voto no
7
fixação do regime inicial fechado.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para, reduzido o acréscimo sobre as penas-base, estipular as
sanções dos réus em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
VICO MAÑAS
Relator